Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-75.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. Apesar da ausência da comprovação específica dos gastos, as necessidades da criança, ainda em tenra idade, são presumidas.
4. No caso, não há indícios de que a situação financeira do apelado esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos pleiteados.
5. O juízo observou as despesas da apelada (gastos com alimentação, vestuário, saúde e lazer) e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um. O valor fixado é adequado, porque proporcional à capacidade contributiva do apelante e razoável no que diz respeito aos gastos da apelada.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.